Tribunal: TJDFT
Processo: 0734909-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734909-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL – SINDPROC/DF, da decisão proferida nos autos da ação coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL que determinou a emenda à inicial e indeferiu a tutela de evidência e a tutela de urgência consistente em obter o direito a inclusão de outras rubricas na conversão de licença prêmio não fruída em pecúnia. Nas razões recursais, o agravante aduz que houve erro grosseiro na decisão hostilizada ao confundir sindicato com associação. Aduz que o MM. juiz a quo exigiu providência sem amparo legal e jurisprudencial apenas aplicáveis às demandas judiciais promovidas por entidades associativas. Menciona a dispensa de autorização expressa para que o sindicato defenda os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, nos termos do tema de repercussão geral n. 823 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta a possibilidade de deferimento da tutela de evidência, uma vez que a matéria aventada é pacificada no âmbito do Poder Judiciário Nacional. Quanto ao deferimento da tutela antecipada de urgência, defende a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano, porquanto a matéria resta documentada nos autos e é passível de ser aferida de plano sem dilação probatória bem como, há possibilidade de prejuízos aos filiados que estejam prestes a se aposentar e não há perigo inverso à Administração Pública. Preparo recolhido. É o relato. Decido. A decisão hostilizada ostenta o seguinte teor: “Trata-se de ação coletiva, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta pelo SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL (SINDPROC-DF) contra o DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, com o objetivo de impor o reconhecimento do alegado direito à inclusão das parcelas remuneratórias na base de cálculo da licença prêmio, quando ocorrer a conversão desta (licença prêmio não gozada) em pecúnia, em favor de seus filiados, procuradores do Distrito Federal. Pede que seja considerado na base de cálculo da licença prêmio não gozada, para fins de indenização, as rubricas referentes ao auxílio alimentação, abono de permanência, gratificação natalina e terço de férias, verbas que compõem a remuneração dos filiados, em caráter liminar. Decido. Passo ao juízo de admissibilidade da mencionada ação coletiva. Inicialmente, é essencial distinguir a natureza da demanda, pois não se trata de atuação da associação em substituição processual (quando o sujeito age em nome próprio, em defesa de interesse alheio), como legitimado extraordinário, mas de mera representação. Nas situações de legitimação extraordinária, a parte processual não é o titular do direito material discutido em juízo. A parte processual, nestes casos, em nome próprio, pleiteia direito alheio. No caso, a associação atua como representante de seus filiados, como aliás enuncia no item 1.1 e 1.2 da inicial. A ação por representação tutela direito alheio em nome alheio, como é o caso dos autos. Por isso, somente os representados que autorizaram a demanda serão beneficiados por eventual decisão. No caso, a associação autora age em nome dos filiados. É típico caso de representação. É ação "coletiva" atípica, de rito ordinário, por mera representação, que serve apenas à tutela dos associados que autorizaram o ajuizamento da ação (artigo 5o, inciso XXI da CF). A substituição processual não exige autorização dos associados, pois a associação age em nome próprio. Na representação, é essencial autorização, pois a associação age em nome e no interesse dos filiados, como neste caso. A estes situações se referem os temas 82 e 499 do STF. As ações civis públicas coletivas, quando em substituição processual, tem rito próprio e não se submetem ao tema 499 do STF e não exige qualquer autorização dos beneficiados. Na representação, como neste caso, a decisão visa beneficiar os membros da procuradoria do DF (o que é legítimo), ou seja, ações coletivas de rito ordinário que visam interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois o sindicato se limita a representar os titulares do direito pretendido (atuação em nome alheio na defesa de interesse alheio). Por estes motivos, é essencial autorização dos representados (trata-se de ação coletiva de rito ordinário proposta pela associação na defesa dos interesses de seus associados). É imprescindível autorização expressa dos associados e a juntada da lista de representados com a inicial (RE 573.232/SC). Não basta a previsão genérica em estatuto, como no caso. A representatividade poderá ser comprovada por ata de assembleia ou autorização individual. Trata-se de questão básica e elementar. E, por se tratar de representação, a decisão apenas alcançará os filiados à época do ajuizamento da ação. No caso, a autora juntou apenas ata de assembleia de eleição da nova diretoria. Portanto, ausente pressuposto básico para admissibilidade da presente ação. Isto posto, deverá a autora, em 15 dias, emendar a inicial, para apresentar autorização expressa dos associados, comprovada por ata assemblear ou autorização individual dos procuradores, pois não há qualquer evidência de que os filiados autorizaram que a associação, neste caso, atuassem em nome dos mesmos. Sem prejuízo da emenda à inicial, para cumprir pressuposto de admissibilidade da representação do sindicato, passo a apreciar a tutela de urgência e de evidência, requeridas em caráter liminar. Em relação à tutela de evidência, absolutamente incompreensível o pedido para o reconhecimento desta espécie de tutela provisória. No item 3.5 o autor reconhece que nos casos dos incisos I e IV do artigo 311 não cabe liminar, justamente porque pressupõe contestação ou defesa e, mesmo assim, pede tutela de evidência com base nestes dispositivos. O § único do artigo 311 admite liminar apenas nas hipóteses dos incisos II e III porque não pressupõem apresentação de defesa. E, de forma incoerente, o sindicato requer liminar, em sede de tutela de evidência, em situações legais que justamente dependem de prévia apresentação de defesa. O abuso de direito de defesa, o manifesto protelatório (inciso I) e a oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV), tem como premissa a apresentação defesa. O próprio pedido de tutela de evidência neste caso viola o contraditório, pois presume defesa que não foi apresentada. Portanto, a tutela de evidência não ostenta qualquer fundamento. Após a contestação, a autora poderá renovar o pedido de tutela de evidência com base nos incisos I e IV do artigo 311 do CPC, o que será necessário, pois, diante da simplicidade absoluta do tema de mérito, a sentença será proferida logo após a contestação. A discussão é meramente de direito. Após a defesa, será proferida a sentença. Portanto, nada justifica a tutela de evidência sem base legal e em total contrariedade à lei. Da mesma forma, a tutela de urgência requerida sem nenhum fundamento legal, justamente porque ausente o seu principal pressuposto, a urgência. O fundamento para a urgência (item 3.3 da inicial) é "maior tempo de violação" e "maior escala de prejuízos", o que não supre a exigência legal. O argumento para a urgência é genérico e sem qualquer conexão com a realidade fática. Não se compreende porque se requer tutela provisória em situações onde é evidente e inequívoco que o principal pressuposto está ausente. A questão de fundo é absolutamente simples. Como mencionado, não haverá dilação probatória. A sentença será proferida após a defesa. A autora tem plena ciência de que inexiste urgência, tanto que invoca questões genéricas, desprovidas de qualquer razoabilidade. Não há nenhum perigo de dano, pois reconhecido o direito em favor dos procuradores, a licença prémio poderá ser paga com nova base de cálculo ou, se já paga, ser requerida diferença. Inexiste risco ao resultado útil do processo, pois o eventual reconhecimento ao final em nada comprometerá o possível direito dos procuradores. Apenas não é adequado o requerimento de tutelas provisórias desprovidas de qualquer fundamento. Isto posto, por absoluta ausência de fundamento legal, INDEFIRO a tutela de evidência (pedido contra disposição expressa de lei) e a tutela de urgência (pedido sem nenhuma demonstração de urgência). INDEFIRO o pedido para oitiva do MP, pois trata de mera representação e não de ação civil pública e coletiva, em situação de legitimação extraordinária. INTIME-SE a autora para, em 15 dias, emendar a inicial para apresentar e comprovar autorização dos filiados, na forma mencionada. Se apresentada a autorização dos filiados, será o réu citado e, após a contestação, sentença final, com análise da questão de fundo. Aguarde-se a emenda”. Denota-se que o agravante se insurge da decisão que determinou a emenda à inicial, ao exigir a autorização expressa dos filiados para que o sindicato atue em nome dos mesmos. Quanto ao ponto, constato que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Em verdade, o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de cabimento são enumeradas no art. 1.015 do CPC. Denota-se que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das elencadas no mencionado dispositivo processual, uma vez que se trata de decisão que determinou a emenda da petição inicial para regularização da representação sindical. O entendimento predominante é de que a decisão que determina emenda da petição inicial não ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, mas de mero despacho de expediente, não recorrível (art. 1.001, do CPC). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No caso, agravante que se insurge contra despacho que lhe facultou "aditar a inicial", emenda que "deverá consistir na apresentação de petição inicial na íntegra, sob pena de indeferimento da exordial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC". Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. "O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível" (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. Portanto, é INCABÍVEL agravo de instrumento contra determinação de emenda da petição inicial. Quanto ao indeferimento das tutelas de evidência e de urgência, igualmente não ressaem os requisitos permissórios. A tutela de evidência é aplicável a situações em que a robustez dos argumentos do autor é de tal forma inquestionável que torna a defesa articulada pelo réu inconsistente ou provavelmente o será, a exemplo, no caso de haver precedente do STF ou do STJ formado em demandas repetitivas ou recursos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, II, do CPC). Dessa forma, a mera referência a jurisprudências favoráveis é insuficiente para emprestar indubitável certeza ao autor passível de dispensar a contestação do réu. Quanto à tutela de urgência, verifica-se que a celeuma consiste na possibilidade de conceder ao agravante, em antecipação de tutela, pedido de incorporação das rubricas referentes a auxílio alimentação, adicional de férias, décimo terceiro salário e indenização de transporte ao pedido de conversão em pecúnia de licença prêmio não fruída. Em que pesem as alegações do agravante, verifico que o pedido formulado tem natureza eminentemente satisfativa em relação ao pedido principal, o que viola o disposto no art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92. Confira-se: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Sobre o tema, a Lei n. 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, prevê em seu art. 2o-B que: “A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”. Importa acrescentar que à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, segundo reza o art. 1.059 do CPC. Como visto, existe óbice à concessão de liminar em desfavor da pessoa jurídica de direito público quando a medida “esgote todo, em qualquer parte, o objeto da ação”, que é o caso dos autos. Não se olvida que a jurisprudência pátria admite, em situações excepcionais, a concessão da antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública, ainda que se trate de esgotamento do objeto da lide. Porém, aplica-se a exceção quando efetivamente restar comprovado o risco de lesão grave a direito, o que não se verifica na hipótese dos autos. Portanto, além da vedação legal de concessão de medida antecipatória de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública, observa-se que o caso em comento carece de análise adequada mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator